Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-57.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800718-57.2021.8.14.0035

APELANTE: RICARDO PINTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE - A DÚVIDA DA AUTORIA DELITIVA, QUANDO EXISTENTE, DEVE SER DIRIMIDA EM FAVOR DO RÉU (
IN DUBIO PRO REO
), EM FIEL OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para absolver o apelante por insuficiência probatória, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Ricardo Pinto da Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (cf. ID 7061091).

Inconformada, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por falta de provas; e, subsidiariamente, (b) a redução da pena ao mínimo legal
(cf. ID 7061100)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 7061108)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, mas pontua a necessidade de redução de ofício da pena de multa (cf. ID 7165962).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, o apelante pugna pela sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tem razão.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

Por outro lado, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, impõe-se a absolvição.

É o caso dos autos. Senão vejamos:

Narra a denúncia que a vítima estava em um bar, quando foi abordada pelo Ricardo Pinto da Silva (ora apelante), quem, na companhia de um comparsa não identificado, teria subtraído o seu aparelho celular. Na manhã seguinte aos fatos, o ofendido se dirigiu à casa de Ricardo e o confrontou a respeito do roubo, que, por sua vez, negou a autoria delitiva. Inconformada com a negativa, a vítima retornou na parte da tarde, mas dessa vez juntamente com a polícia, que realizou buscas no interior da residência com autorização do padrasto do apelante, mas nada foi encontrado (ID 7061019).

Conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, quando os policiais estavam se retirando do local o apelante chegou em casa, sendo-lhe solicitado que colocasse suas mãos na cabeça, o que não foi obedecido, demandando a necessidade de uso de força policial, bem como a sua contenção com algemas, sendo então preso (cf. ID 7060693).

No seu depoimento, a vítima confirmou que o réu foi o autor do delito. Declarou ainda que havia ingerido álcool em um outro bar antes do ocorrido (“umas cinco cervejinhas”), e, saindo de lá, passou em frente ao bar em que ocorreu o delito e resolveu se sentar e continuar a beber. Afirma que estava o apelante o segurou o imobilizou pelo pescoço e o comparsa subtraiu o aparelho. Informa que soube que o réu foi responsável pelo roubo e o local onde residia por meio de informação obtida junto a um amigo que presenciou o delito. Questionado sobre a identidade desse amigo, o ofendido se recusou a revelar, porque aquele pediu para não ser identificado (ID’s 7061070 / 7061073).

Duas das testemunhas arroladas pela defesa (Sâmela Santarém e Camila Marinho) informaram de forma uníssona dois fatos relevantes: (a) o verdadeiro assaltante possuía compleição física similar à do apelante; (b) a vítima estava embriagada no momento do delito que sofreu (ID’s 7061074 / 7061078).

O apelante, por seu turno, negou veementemente a autoria delitiva desde a fase inquisitorial. Em seu interrogatório em juízo informou que chegou a resistir à prisão porque insistiam que ele havia cometido o crime, quando na verdade era inocente. Conta que realmente esteve no bar, mas apenas de passagem e depois do ocorrido. Informa que soube no próprio bar quem são os verdadeiros criminosos, tendo inclusive declinado os seus nomes aos policiais, e que um deles se parecia muito consigo. Diz que viu à distância a viatura da polícia em frente a sua residência no dia em que foi preso, e que poderia ter fugido, mas resolveu ir até os policiais porque nada tinha feito (ID’s 7061065 / 7061069).

Pois bem.

Das informações colhidas, vejo que a
res furtiva
não foi encontrada com o réu, quem também não foi preso no momento do delito e nem em seguida, pesando contra si exclusivamente a palavra da vítima, que lhe imputou categoricamente a autoria do delito.

Ora, como é cediço, a palavra da vítima especial relevância nos crimes patrimoniais, e deve preponderar, desde que seja firme e harmônica com o restante do acervo probatório.
In casu
, contudo, vejo ser incontroverso que o ofendido estava sob o efeito de bebida alcoólica no momento do crime, o que torna, de certa forma, duvidosa a sua capacidade plena de reconhecer o réu, conclusão que é corroborada pelo fato de que ele necessitou da informação de um amigo (que não foi ouvido nem na fase inquisitorial e nem na fase judicial) para identificar o autor do delito. Aliás, quando questionada a respeito da identidade desse amigo, a vítima se recusou até mesmo a fornecer o seu nome, ao argumento de que ela pediu para não ser identificada.

Nesse diapasão, entendo que não é possível a formação de um juízo de positivo quanto à procedência da acusação, máxime quando sopesados:

(a) os relatos das testemunhas defesa informando que o verdadeiro assaltante não era o réu, mas alguém parecido com ele;

(b) a negativa de autoria veemente do réu;

(c) o fato de a
res furtiva
não ter sido encontrada;

(d) a fragilidade do único elemento da convicção da responsabilidade penal do réu amealhado no curso do processo, qual seja, o reconhecimento informal da vítima, que se deu a partir de informação advinda de um terceiro não identificado;

(e) a ausência da oitiva da testemunha ocular dos fatos que teria apontado o réu como autor do crime à vítima.

Somados esses fatores, resta minada a certeza quanto à autoria.

Destaco que não se trata aqui de reconhecer como falsa a versão acusatória ou verídica a defensiva, mas de conferir ao réu o benefício da dúvida, a qual, quando existente, deve ser dirimida em seu favor (
in dubio pro reo
), em fiel observância ao princípio da presunção de inocência.

Isso porque o decreto condenatório reclama a presença de um conjunto probatório harmônico e seguro, que, quando insuficientemente delineado, torna a absolvição a medida de rigor a se adotar, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para absolver Ricardo Pinto da Silva, por insuficiência de provas.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura a fim de que o réu seja posto imediatamente em liberdade,

se não estiver preso por outro motivo.

É o voto.

Belém, 08/05/2024